Tribunal: TJMT
Processo: 0005162-34.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005162-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES - CPF: 070.200.791-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS

MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTANCIA JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – DIREÇÃO PERIGOSA, DESRESPEITO À SINAIS DE TRANSITO - FUNDAMENTAÇÃO APTA A EXASPERAÇÃO

– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO OPERADA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – INVIABILIDADE – 03 MESES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - R
ECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através dos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, amoldando-se à conduta prevista no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as circunstâncias fáticas transcendem a normalidade do tipo penal e, por isso, elevam o seu grau de censura, e naturalmente aumenta o risco à incolumidade dos usuários da via, vulnerando com maior intensidade o bem juridicamente tutelado. Logo, a fundamentação utilizada é apta à elevação da pena base acima do mínimo.

Ao fixar a pena de multa o Magistrado deve obedecer ao sistema trifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de
09 (nove) meses de detenção, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 03 (três) meses,
pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB.
(Sentença – Id. 149094472).

Inconformado com os termos da decisão, o sentenciado interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que não há comprovação da alteração da capacidade motora do apelante.
Subsidiariamente, requer a redução da pena base no mínimo legal, bem como a pena de multa, e a redução do prazo da pena acessória de proibição do direito de dirigir.
(Id. 130340935).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença (Id. 149194481).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, (Id. 153512161), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA E A SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB – RECUSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO – NÃO ACOLHIMENTO – TESTEMUNHAS POLICIAIS CONFIRMARAM A ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS E CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME. - 2) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 3) PLEITO PARA APLICAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REJEIÇÃO – PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA ACIMA DO MÍNIMO, JÁ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS AO RÉU - DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de
09 (nove) meses de detenção, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 03 (três) meses,
pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB.

Quanto a alegada ausência e provas da embriaguez, para melhor análise, necessária a transcrição da inicial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 18 de novembro de 2018
, por volta das 01h00min, em via pública localizada no Bairro Jardim Iguassu, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, bem como transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, drogassem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES conduzia uma motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que determina dependência, ocasião em que teria fugido da guarnição com seu veículo, momento em que teria iniciado uma perseguição pelas vias desta urbe.

Após intensa perseguição, os policiais lograram êxito em promover sua abordagem, ocasião em que identificaram que o mesmo apresentava sinais de utilização de substância psicoativa, já que apresentava sinais de olhos avermelhados, pupila dilatada e agressividade.

Ato contínuo, os policiais promoveram a realização de busca pessoal e encontraram em posse do mesmo duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial constatou que a substância encontrada na posse do denunciado tratava-se de 02 (duas) porções que apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da “cocaína”. Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis.

Assim agindo, o denunciado LUCIANO MORAIS DASILVA praticou as condutas delituosas capituladas nos artigo 306 da Lei n.º9.503/1997 e artigo 28 da Lei 11.343/06. Da análise dos antecedentes criminais, observa-se que o denunciado foi condenado pela prática do delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º11.343/2006 nos autos da ação penal n.º 3234- 48.2018.811.0064 (Código n.º690355), em trâmite na 5.ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT.”
(Id. 149095889).

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição, além dos depoimentos presentes nos autos.

Vejamos as provas produzidas durante a instrução e lançadas na sentença:

“[...]
2. Fundamentação.

2.1. Do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06.

As sanções impostas para as condutas tipificadas no artigo 28 da lei 11.343/06 (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa comparecimento a programas ou cursos educativos), são medidas de prevenção, atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas.

A teor do que dispõe o artigo 30 da Lei 11.343/2006, a prescrição da pretensão punitiva do fato típico em questão ocorrerá em 02 (dois) anos, devendo ser observados os casos da interrupção e da suspensão dos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

Verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia (02.12.2019) e a prolação da decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional (18.11.2020), decorreu o lapso temporal de
11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias.

Por outro lado, observa-se que o processo foi suspenso no dia 18.11.2020 e a suspensão operou-se até 06.08.2021, quando o réu foi localizado e voltou a fluir o curso do prazo para a prescrição da pretensão punitiva e o feito atingiu o lapso temporal de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias
tramitando regularmente até a presente data.

Desse modo, considerando que entre os períodos em que o processo não permaneceu suspenso e tramitou regularmente decorreu período superior a 02 (dois) anos, houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.

2.2. Da materialidade e autoria do delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/1997.

Para a comprovação do delito em questão é necessário analisar o tipo penal que tem o seguinte teor:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Desta feita, conforme dispõe expressamente a lei, para a caracterização do tipo penal basta comprovar que o réu estava conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência.

No caso dos autos, tanto a existência material do delito quanto à autoria ficaram sobejamente demonstradas pelos documentos acostados ao inquérito policial e depoimento dos policiais. Os policias militares apontaram seguramente, em Juízo, que o acusado apresentava, no momento da abordagem policial, diversos sinais de uso de substância psicoativa, como olhos avermelhados e dilatados, agressividade, coordenação motora alterada, além de falas desconexas.

Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que atenderam à ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cumpre salientar que o §2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão de substância psicoativa poderá ser obtida não apenas mediante exame toxicológico, mas também através de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Ademais, saliento que a apreensão da substância entorpecente na posse do réu, reforça os indicativos de que este se utilizou de substância psicoativa, ensejando a alteração de sua capacidade psicomotora.

Registre-se que o acusado não desincumbindo de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados pelas testemunhas inquiridas na fase judicial.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime.

3. Dispositivo.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.

Por outro lado, com fundamento
no art. 107, IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/06,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
em relação ao crime descrito no artigo 28
da Lei 11.343/06.

(...)”
(Id. 149094472).

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, a polícia militar fazia rondas na região quando se deparou com o Apelante conduzindo uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da polícia, o apelante fugiu, tendo iniciado uma perseguição pelas ruas da cidade, até que os militares conseguiram detê-lo e, por ocasião da abordagem, puderam constatar que o réu apresentava visíveis sinais de alteração psicomotora pelo uso de entorpecente, apresentando olhos vermelhos, pupila dilatada e agressividade, aliado ao fato de que com ele foram encontradas duas porções de cocaína.

A defesa técnica afirma que há a necessidade de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II
-
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.

§ 2º.
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê como crime a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1º do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

No §2º, o Legislador ainda explicita como as provas poderão ser obtidas, seja
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

Desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez ou alteração psicomotora do condutor do veículo automotor, por quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN:

Os artigos 3º e 5º, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“
Art. 3º
. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.”

“Art. 5º
Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor.”
(negritou-se)

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, a autoria da conduta imputada foi devidamente comprovada através dos depoimentos prestados pelos agentes policiais
Rodrigo Dourado Magalhães e Erson Silva, que afirmaram que no momento ao chegarem no local da abordagem, onde o acusado havia sido detido,
este, de fato, apresentava alterações físicas como: nervosismo, olhos avermelhados, pupilas dilatadas e agressividade.

Caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ:

“(...)
2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à
embriaguez ao volante
tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.

[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.204.893/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/4/2018, grifei
).

“(...) 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2
. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, “ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
” (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018)”
(AgRg no AREsp 1.334.585/PB, j. 19/03/2019)”

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

“ [...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória.

Subsidiariamente, a defesa
requer a redução da pena base no mínimo legal, bem como a pena de multa, e a redução do prazo da pena acessória de proibição do direito de dirigir. Para análise, transcrevo a dosimetria fixada na sentença:

“
(...) Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
em virtude da ausência de registro de condenação criminal anterior. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
merecem maior reprovação,
pois, além de dirigir com capacidade psicomotora alterada, o acusado realizou direção perigosa, não obedecendo as sinalizações de trânsito, conforme depoimentos dos policiais, assumindo risco de praticar crime ainda mais grave contra a integridade física de pessoas que eventualmente transitavam pela via, situação que foge à normalidade,
motivo pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses
.
O delito não deixou
consequências.
A
vítima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base em
09 (nove) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 3º, “c”, do Código Penal, o regime inicial adequado será o
aberto
.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Considerando que as condições impostas no Art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito
, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor,
não se mostra desproporcional
a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.
2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação
não se mostra desproporcional nem irrazoável,
considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada,

determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado pelo período de 03 (três) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação.
”(sic).

Observa-se que a pena base foi fixada em 03 meses acima do mínimo legal em razão da presença de uma circunstância judicial considerada pelo \juiz sentenciante como desfavorável ao réu. Na sentença, considerou que “
além de dirigir com capacidade psicomotora alterada, o acusado realizou direção perigosa, não obedecendo as sinalizações de trânsito, conforme depoimentos dos policiais, assumindo risco de praticar crime ainda mais grave contra a integridade física de pessoas que eventualmente transitavam pela via”.

Ao contrário do que sustenta a defesa, tais circunstâncias transcendem a normalidade do tipo penal e, por isso, elevam o seu grau de censura, e naturalmente aumenta o risco à incolumidade dos usuários da via, vulnerando com maior intensidade o bem juridicamente tutelado. Logo, a fundamentação utilizada é apta à elevação da pena base acima do mínimo.

Quanto a pena de multa aplicada (40 dias multa), assiste razão à defesa, visto que
não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“(...)
Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Diante disso, fixada a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses de detenção, procedo a readequação da pena de multa para 13 (treze) dias multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando a sua redução.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo.
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 03 (três) meses como pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor ao recorrente, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Logo, hão há justificativa para altera-la.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Henrique Bonfim Lopes
e,
provejo-o parcialmente somente para readequar a pena de multa em proporcionalidade à pena privativa de liberdade
,
mantendo, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023